Tribunal: STF
Processo: ACO 3146
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Por meio da petição nº 73.521/2024, a União requer nova suspensão do presente processo por 90 dias.



    Afirma a requerente que, de acordo com informações prestadas pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF) (Ofício nº 00021/2024/CCAF/CGU/AGU), o processo de conciliação está em fase avançada. Ressalta ainda que a construção de uma solução negociada envolve diversos aspectos da rotina dos órgãos e entidades envolvidos.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da referida petição:



    “De acordo com a CCAF, embora ainda não se encontre finalizado, o processo de conciliação está em fase bastante adiantada, vez que ‘as partes já trabalham fortemente sobre a minuta de Termo de Conciliação que poderá solucionar o conflito e oferecer a necessária segurança jurídica a todos os implicados nos processos de classificação de mercadorias’.



    Vale reforçar que a construção de uma solução negociada da presente controvérsia deve envolver diversos aspectos da rotina administrativa dos órgãos e das entidades competentes, ‘precisamente para evitar futuros desassossegos decorrentes de uma regulamentação inadequada sobre tema de tamanha relevância como a classificação de mercadorias e a concessão de benefícios fiscais na Zona Franca de Manaus/AM e demais áreas administradas pela SUFRAMA’”.



    Nessa toada, consigna que, “considerada a necessidade de discussão de certos detalhes do provável termo de acordo, é mister que o presente processo seja novamente suspenso pelo prazo de 90 dias”.



    Assim sendo, suspendo o feito por mais 90 dias.



    Após, devem as partes se manifestar, independentemente de nova intimação, acerca da realização ou não do acordo, para que se dê regular trâmite ao feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente